Tribunal: TJSP
Processo: 2053968-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Agravo de Instrumento. Extinção de Condomínio. Decisão agravada que indeferiu os benefícios da gratuidade processual ao Réu e, ante os fatos alegados, concedeu o diferimento do pagamento das custas ao final do processo. Insurgência. Não acolhimento. Conjunto probatório do qual não se afere hipossuficiência financeira do Agravante. Decisão mantida. Recurso não provido, com determinação.